Tribunal: TJDFT
Processo: 0712836-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO COGNOMINADA “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ÚNICO BEM PERTENCENTE À DEVEDORA E UTILIZADO COMO MORADIA. PENHORA DESCONSTITUÍDA.
1. A hipótese diz respeito à admissibilidade da cognominada “exceção de pré-executividade” manejada com a finalidade de questionar eventual impenhorabilidade de bem utilizado como moradia da devedora.
2. O expediente adotado pela agravada não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento, no procedimento comum, não contam com a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou ainda, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do procedimento. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A denominada “exceção de pré-executividade” não passa de laxismo semântico, tratando-se de termo atécnico e juridicamente inadequado.
3. A ordem pública consiste em expressão designativa do convívio social pacífico e harmônico, pautado pelo interesse público, pela estabilidade das instituições e pela observância dos direitos individuais e coletivos (KNABBEN, Flávio. Poder de polícia: uma análise sobre fiscalização de alvarás em estabelecimentos de jogos e diversões públicas. Florianópolis: Universidade do Sul de Santa Catarina, 2006). Em outra perspectiva, agora do ponto de vista formal, a ordem pública pode sertraduzida como o conjunto de valores, princípios e normas de observância necessária em uma sociedade (cf. Polícia de Manutenção da Ordem Pública e a Justiça, por Álvaro Lazzarini; Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas atribuições, por Hely Lopes Meirelles. In Direito Administrativo da Ordem Pública, Forense, Rio de Janeiro, p. 13 e p. 156-157). 3.1. Por essa razão, devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização de família, ou, finalmente as regras e princípios que, em face de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos.
4. As regras estabelecidas pela referida Lei no 8.009/1990 são cogentes e cumprem função de garantia da ordem pública, razão pela qual a impenhorabilidade do bem família pode ser suscitada pela primeira vez a qualquer momento no curso do processo e não está submetida aos efeitos da preclusão.
5. A análise da impenhorabilidade do bem de família deve partir da premissa estabelecida pelo preceito contido no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”.
6. O art. 5o da Lei no 8.009/1990, prevê que “considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. 6.1 Nesse sentido, é evidente que a Lei no 8.009/1990 protege o único imóvel residencial do devedor contra eventuais expropriações, ainda que esteja eventualmente cedido a familiares, filhos, enteados ou netos, que nele residam. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
7. No caso a devedora demonstrou ter ocorrido a penhora do seu bem único, tratando-se de imóvel utilizado efetivamente como sua moradia, o que mantém o imóvel na categoria de "bem de família legal", devendo ser desconstituída a penhora.
8. Agravo conhecido e provido.